Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Produção antecipada de provas. Testemunha policial. Urgência.
A oitiva de testemunhas, policiais, é fundamento idôneo para deferir produção antecipada de provas, pois a natureza da função que desempenham os agentes de polícia -– investigar e repreender diversos crimes –- favorece o esquecimento dos fatos devido a quantidade desses que deparam diariamente. É prova considerada urgente, sobretudo se já decorrido quase um ano desde os fatos. Recurso em sentido estrito provido.